Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CONFISSÃO INFORMAL DO CRIME DA ABORDAGEM POLICIAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em descompasso com o art. 226 do Código de Processo Penal somente não será considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Em relação à fração de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de dois critérios distintos, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
7. É inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea feita informalmente durante a abordagem policial se o réu declara, na Delegacia, não ser o autor do crime e, em juízo, faz uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, além de a confissão informal não ter sido utilizada como elemento de prova para a formação do convencimento do julgador.
8. Recurso conhecido e desprovido.